Tribunal: TJPA
Processo: 0905655-28.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905655-28.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: EDELWEISS DE SOUSA GUEDELHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu o direito de servidora municipal, professora da rede pública desde 1996, à progressão funcional horizontal por antiguidade, com reenquadramento à 13ª referência funcional, implemento administrativo e pagamento de retroativos referentes aos últimos cinco anos, com atualização e juros conforme Tema 905 do STJ e art. 3º da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) verificar se incide prescrição do fundo de direito em demandas sobre progressão funcional por antiguidade; (ii) analisar a autoaplicabilidade das Leis Municipais nº 7.507/1991, 7.528/1991 e 7.673/1993; (iii) definir a possibilidade de cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço; (iv) avaliar se o impacto orçamentário e o art. 169, §1º, da CF/1988 afastam a obrigação de conceder a vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão possui natureza de trato sucessivo, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ, com prescrição restrita às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento, não havendo prescrição do fundo de direito.
4. As normas municipais que disciplinam a progressão funcional horizontal por antiguidade são de eficácia plena, dispensando regulamentação, impondo ao ente municipal o dever de implemento automático a cada interstício previsto.
5. Progressão funcional e adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas e fatos geradores distintos, sendo possível a cumulação, inexistindo violação ao art. 37, XIV, da CF/1988.
6. A alegação de impacto orçamentário não exonera a Administração do cumprimento de obrigação legal regularmente instituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital de Belém, nos autos da Ação de Atualização e Referência e Cobrança de Retroativos da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade, movida por Edelweiss de Sousa Guedelha em face do ente municipal.

A peça inicial narra que a parte autora é servidora pública municipal, lotada na Secretaria Municipal de Educação do Pará (SEMEC), no cargo de Professor Licenciado Pleno – GSA, admitida em 01/06/1996, contando, à época do ajuizamento, com mais de 27 anos de efetivo exercício. Sustenta jamais ter recebido a progressão funcional horizontal por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991, 7.528/1991 e 7.673/1993, a qual, segundo a legislação local, deve ser implementada automaticamente a cada dois anos de exercício, com acréscimo de 5% sobre o vencimento base a cada interstício, até o limite da escala remuneratória. Aduz que tal omissão configura violação a direito líquido e certo e pleiteia, além da implementação da referência correta em sua ficha funcional, o pagamento dos valores retroativos referentes aos últimos cinco anos, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros pela taxa SELIC.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por EDELWEISS DE SOUSA GUEDELHA em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, para:

a) Reconhecer o direito subjetivo da autora à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos das Leis Municipais nº 7.528/1991 e 7.673/1993, com reenquadramento imediato à 13ª referência funcional, correspondente ao interstício acumulado de 27 anos de efetivo exercício;

b) Determinar que o Município de Belém implemente administrativamente o enquadramento da autora na nova referência vencimental, com base no acréscimo de 65% sobre o vencimento base, respeitada a estrutura prevista no plano de carreira do magistério municipal;

c) Condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias acumuladas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (novembro de 2018 em diante), incidentes sobre o vencimento base não atualizado, com repercussão sobre 13º salário, férias e demais parcelas de natureza salarial;

d) Determinar a aplicação dos seguintes parâmetros de atualização monetária e juros moratórios sobre os valores retroativos devidos:

i. Para o período anterior a dezembro de 2021, incidirá atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 905 (REsp 1.492.221/PR);

ii. A partir de dezembro de 2021, aplicar-se-á unicamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021;

e) Condenar o Município de Belém ao pagamento aos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se, na fase de cumprimento, os critérios dos §§4º a 8º do art. 85 do CPC."

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, sustentando que a progressão funcional decorreria de ato concreto de enquadramento na carreira, cujos efeitos seriam permanentes, não se tratando de obrigação de trato sucessivo. Defende que o prazo prescricional quinquenal se iniciou com a omissão da Administração em conceder a primeira progressão, sendo indevida a tese da renovação mensal do prazo. Subsidiariamente, requer que, caso não acolhida a prescrição total, a condenação se limite apenas aos percentuais correspondentes aos últimos cinco anos, o que, segundo o apelante, representaria acréscimo máximo de 5% sobre o vencimento base.

No mérito, sustenta violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, afirmando que a progressão por antiguidade se funda no mesmo critério temporal que o adicional por tempo de serviço, o que configuraria indevida acumulação de vantagens e geraria “efeito cascata” sobre outras verbas, como adicional de escolaridade e triênios. Invoca precedentes do STF e de Tribunais Estaduais para afirmar a inconstitucionalidade de normas que autorizam tal cumulação. Alega, ainda, afronta ao princípio da razoabilidade e ao art. 169, §1º, da Constituição Federal, bem como às regras de responsabilidade fiscal, sob o argumento de que o impacto financeiro da medida comprometeria a gestão orçamentária municipal. Afirma que a legislação municipal que prevê a progressão automática não observa critérios de merecimento e capacitação, devendo ser interpretada à luz do entendimento do STF no RE nº 629.392. Requer, por fim, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido, ou, alternativamente, a exclusão dos reflexos da progressão sobre outras vantagens remuneratórias.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada Edelweiss de Sousa Guedelha, nas quais defende a manutenção integral da sentença. Sustenta, inicialmente, a inexistência de prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, incidindo a Súmula nº 85 do STJ, de modo que somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação estariam prescritas. Argumenta que progressão funcional e adicional por tempo de serviço possuem fatos geradores e naturezas jurídicas distintas, conforme pacífica jurisprudência do TJPA. Aduz, ainda, que a alegada indisponibilidade orçamentária não afasta o dever da Administração de cumprir obrigação legal e que não há afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, pois não há identidade de fundamentos entre as vantagens. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da insurgência do Município de Belém contra sentença que julgou procedente o pleito autoral, reconhecendo seu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com reenquadramento à 13ª referência funcional, correspondente ao interstício acumulado de vinte e sete 27 (vinte e sete) anos de efetivo exercício, determinando-se a implementação administrativa e o pagamento dos retroativos dos últimos cinco 5 (cinco) anos, com os consectários legais nos moldes definidos no Tema 905 do STJ e art. 3º da EC nº 113/2021, bem como fixando honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O Apelante suscita a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, com o argumento de que foi alcançada pelo prazo quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Contudo, não se pode perder de vista que o pedido formulado se divide em duas situações: o reconhecimento ao direito da progressão horizontal e o pagamento retroativo das verbas pleiteadas.

Quanto ao primeiro, isto é, o reconhecimento de que o autor faz jus à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, pois sua natureza é de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85, do E. STJ,
in
verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

No mesmo sentido, são os seguintes precedentes do E. STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO. EFEITO INFRINGENTE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. No julgamento embargado, afirmou-se a prescrição do fundo de direito, porque entendido, equivocadamente, ter-se controvérsia a respeito de reenquadramento funcional.

2.
Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento.

Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Na hipótese, pretende a autora lhe seja concedida progressão funcional, por força da Lei municipal n. 7.169/1996, que autorizaria, para a obtenção da vantagem, o cômputo de período trabalhado antes de sua vigência.

4. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pela servidora pública.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para conhecer-se parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(EDcl no REsp 1679026/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Dessa forma,
rejeito a prejudicial de prescrição do direito de ação.

MÉRITO.

Em relação ao mérito, verifico que não merece prosperar o apelo uma vez que, em relação a progressão funcional por antiguidade,
a Lei Municipal n°
7.507/1991, com redação dos artigos 12 e 16 alterada pela Lei n° 7.546/1991,
possui eficácia plena, contendo
todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata,
senão vejamos:

Art. 11 -
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16
- Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

§ 2º -
Excetuam-se do disposto no § 1º deste artigo, em virtude de pertencerem a categorias diferenciadas, os ocupantes de cargo do Grupo Magistério, cujo posicionamento na escala de referência será considerado exclusivamente pelo tempo de serviço prestado ao Município de Belém.

(...)

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências,
com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Assim, a legislação deixa claro que a progressão por antiguidade, exceto no caso do
Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação
, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de
5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento
a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19, da
Lei Municipal n°
7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991
.

Esta Corte de Justiça possui inúmeros julgados nesse sentido de eficácia plena dos referidos diplomas legais, conforme se observa, ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Preliminar de prescrição trienal rejeitada, pois de acordo com o entendimento consolidado no STJ, as ações indenizatórias regem-se pelo Decreto 20.190/32, que disciplina que o direito a reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. 2.
No mérito, comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tem direito a autora ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de Reexame necessário (2183853, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-09)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM.
CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1- (...) 2-
Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ.
Preliminar Rejeitada;

3-
A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício.

Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão.
Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata,

sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena;

4- Segundo o art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito;

5-
A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame. (2174948, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. Apelação Cível. Arguição de ausência de Direito ao Reenquadramento e Incorporação de Progressão Funcional por antiguidade.
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática

à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).
2. O Conjunto probatório anexado na inicial demonstra que o Apelado é servidor público municipal desde 1992, com mais de 20 anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 01.
Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência.

3. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes. 4. (...) 7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar a fixação dos consectários legais.

8. À unanimidade. (2132410, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Quanto à alegada impossibilidade de acumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, é cediço que se tratam de institutos distintos. A progressão funcional decorre da evolução do servidor dentro da estrutura da carreira, ao passo que o adicional por tempo de serviço configura vantagem pecuniária autônoma, vinculada ao tempo de efetivo exercício no serviço público. Assim, não se verifica ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

No tocante à suposta inconstitucionalidade do dispositivo legal que prevê a progressão funcional automática, ressalto que a progressão por antiguidade tem previsão expressa na legislação municipal, e sua concessão não está condicionada a avaliação de mérito ou capacitação profissional, sendo necessária apenas a comprovação do interstício temporal e do efetivo exercício das funções. Ademais, a Administração pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, devendo observar os critérios estabelecidos na legislação vigente.

Acerca da alegação de que a regra do art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991, que prevê a progressão funcional temporal, constitui norma de eficácia contida e, por isso, carece de regulamentação, também não merece prosperar.

Se a regra do art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991 é uma norma de eficácia contida, como alega o Município de Belém em suas razões recursais, vejo que há mais uma razão para a manutenção da sentença guerreada, pois o referido dispositivo legal tem aplicabilidade imediata, consoante demonstra o julgado do STJ que segue abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. ART. 62, § 2º, DA LEI N. 8.112/90. AUTOAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o art. 62, § 2º, da Lei n. 8.112/90,
por se tratar de norma de eficácia contida, não depende de lei regulamentadora para que se produza seus efeitos, sendo autoaplicável.

Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 261316 / CE, Relator: Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/12/2013).

Por fim, alega o apelante que a decisão recorrida afronta os princípios da razoabilidade, separação dos poderes e limites orçamentários. No entanto, a necessidade de previsão orçamentária não pode servir de obstáculo ao cumprimento de obrigação legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada
.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025